Tribunal: TJDFT
Processo: 0700918-88.2022.8.07.9000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-17

Ementa:
FAZENDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERESSE RECURSAL NA IMPLEMENTAÇÃO DO PAGAMENTO DE PARCELAS RETROATIVAS DAS DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS DIRETAMENTE NA SUA FOLHA DE PAGAMENTO. INVIABILIDADE. OBRIGAÇÃO DE PAGAR QUANTIA CERTA ORIUNDA DE CONDENAÇÃO JUDICIAL DO ENTE FEDERATIVO: SUBMISSÃO AO REGIME DE PRECATÓRIOS. AGRAVO IMPROVIDO.

I. Agravo de instrumento interposto por Marcos Alberto Lima da Silva contra a decisão do Juízo do 1o Juizado Especial Fazendário, prolatada nos seguintes termos: [...] Conforme já mencionado nos autos e confirmado pela documentação trazida pelo requerido, os valores pretéritos à implementação da ordem de id.85683199 somente serão pagos por meio de RPV. Referido será apurado por cálculo matemático e depende da comprovação da implementação.Assim, intime-se a parte autora para instruir o feito, em cinco dias sob pena de extinção, com seu último contracheque em que ainda não havia sido feita a implementação e o primeiro após o cumprimento da ordem, a fim de que seja possível o cálculo da diferença a ser paga.Após, remetam-se os autos à Contadoria Judicial. Em vindo o parecer, o qual deverá indicar também a atualização do valor da condenação estipulada no item 'c' do acordão, ouçam-se as partes em cinco dias.Não havendo impugnação e não excedendo o valor limite da obrigação de pequeno valor, expeça-se a respectiva RPV e aguarde-se o prazo para pagamento espontâneo. Confirmado o depósito do valor, retornem conclusos para sentença [...].
II. Postula o agravante [...] o recebimento e processamento do recurso em tela, por conseguinte, dando-lhe PROVIMENTO para a reforma da decisão vergastada, ao final determinando ao Agravado cumprir integralmente sua Obrigação de Fazer, qual seja, a alínea “b” do v. acordão, acrescer todas as demais diferenças remuneratórias da propositura da ação até a correção do vencimento básico ocorrida em abril/2022, desde logo, já determinando multa cominatória em caso de descumprimento no prazo determinado por Douto Juízo [...].
III. A decisão colegiada objeto do cumprimento de sentença (acórdão 1387561) foi prolatada nos seguintes termos: [...] Recurso conhecido e provido. Condenado o Distrito Federal à obrigação de (a) corrigir o valor do vencimento básico da remuneração da parte requerente, nos moldes da “tabela de vencimentos básico 20 horas/40 horas”, do anexo único, da Lei Distrital no 6.523/2020, utilizando como parâmetro, a tabela remuneratória com as datas de vigência lá estipuladas (enquanto o requerente estiver no regime de quarenta horas semanais), bem como os reflexos financeiros em todos os adicionais e gratificações que possuam o vencimento básico como parâmetro;(b) acrescer todas as demais diferenças remuneratórias até a sua efetiva implementação, conforme restar apurado pelo contador judicial, mediante simples cálculo aritmético;(c) pagar o valor de R$ 1.448,99 (mil, quatrocentos e quarenta e oito reais e noventa e nove centavos), referente aos meses de junho e julho de 2020, devidamente corrigido e com juros legais a partir da citação.Sem custas, nem honorários (Lei 9.099/95, artigo 55) [...].
IV. Alega o agravante, em síntese, o descumprimento da obrigação de fazer imputada ao Distrito Federal, especificamente no que refere à implementação das diferenças remuneratórias concernente à adequação da carga horária de trabalho. Assevera que [...] o que o Agravante busca não é divergir quanto os cálculos elaborados pela d. contadoria, mas sim a forma de adimplemento da obrigação do Agravado,pois como dito acima, os acréscimos das diferenças remuneratórias deve (ou deveria) ocorrer juntamente com a adequação do vencimento, diretamente no contracheque/folha de pagamento,não por pagamento posterior em RPV ou Precatório, tanto é assim que sequer houve menção à atualização monetária ou aplicação de juros na alínea “b” do v. acordão.
V. Merece ser mantida a conclusão jurídica da decisão originária.
VI. Resultou incontroverso o adimplemento da obrigação imputada ao Distrito Federal concernente à correção do valor do vencimento básico da remuneração da parte requerente, bem como os reflexos financeiros em todos os adicionais e gratificações que possuam o vencimento básico como parâmetro, a partir de abril de 2022.
VII. O inconformismo do agravante gravita em torno da forma de recebimento dos valores pretéritos, referentes às correspondentes diferenças remuneratórias retroativas até a data da efetiva implementação da tabela.
VIII. Conforme disposto na Constituição Federal (art. 100), os pagamentos devidos pelas Fazendas Públicas Federal, Estaduais, Distrital e Municipais, em virtude de sentença judiciária, far-se-ão exclusivamente na ordem cronológica de apresentação dos precatórios e à conta dos créditos respectivos, proibida a designação de casos ou de pessoas nas dotações orçamentárias e nos créditos adicionais abertos para este fim.
IX. Nesse panorama jurídico, a considerar que se trata de condenação do ente federativo na obrigação de pagar os valores concernentes às diferenças remuneratórias até da data da implementação da correção, e em observância ao princípio da legalidade, não há de se falar em “pagamento direto no contracheque”, como postula o agravante, pena de ofensa ao regime de precatórios.
X. Improvido o agravo de instrumento. Mantida a decisão originária por seus sólidos fundamentos. Sem custas processuais nem honorários advocatícios.